Tribunal: STF
Processo: HC 85031
Classe: HC
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-04-05
Data de publicação: 2005-04-05

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. AÇÃO PENAL. COMPETÊNCIA
ORIGINÁRIA DO TRF-1a REGIÃO. SESSÃO NÃO INSTALADA POR INSUFICIÊNCIA
DE QUORUM. PROCESSO JULGADO NA SESSÃO SUBSEQÜENTE. RECEBIMENTO DA
DENÚNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
I. - Não sendo
realizada a sessão para a qual foram intimadas as partes e o
advogado, e não tendo o processo sido retirado de pauta, poderá o
tribunal julgá-lo na sessão subseqüente, independentemente de nova
intimação.
II. - A sustentação oral não é ato essencial da defesa.
Precedentes.
III. - H.C. indeferido.